Tribunal: STF
Processo: Rcl 14821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A RENOVAR OS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. ÓBICE DO ART. 317, § 1º, DO RISTF.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, § 1º, do RISTF: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada.” Precedentes. 



    Tendo o agravante se limitado a renovar, ipsis litteris, os termos da petição inicial, insurgindo-se de forma genérica contra a decisão agravada - sem cuidar de atacar especificamente os fundamentos pelos quais afastada a alegada afronta à decisão proferida na ADC 16-, o agravo regimental encontra óbice no art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.